Tribunal: TJDFT
Processo: 0702518-29.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702518-29.2023.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EQUATORIAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, BANCO PAN S.A, BANCO INTER SA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO BMG SA EMBARGADO: AURELINO GOMES FILHO D E S P A C H O Trata-se petição de AURELINO GOMES FILHO (ID 73863485), por meio da qual o autor requer a apreciação da manifestação apresentada no ID 71377229. Alega que a decisão monocrática de ID 59152429 reconheceu o caráter protelatório dos embargos de declaração opostos pelo Banco de Brasília, com aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Sustenta que o acórdão de mérito (ID 69788687) deixou de se manifestar sobre a multa aplicada na decisão monocrática, razão pela qual requer sua fixação. Nada a prover. A multa por embargos protelatórios foi expressamente fixada na decisão de ID 59152429, que permanece válida e integra o título executivo judicial. A cobrança deverá ser promovida na fase de cumprimento de sentença. À secretaria para aguardar o trânsito em julgado. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se. Brasília-DF, 31 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator